Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.

1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme consagra a Súmula n. 231/STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.